Tribunal: TJDFT
Processo: 0716164-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0716164-06.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARIA DA GLORIA BATISTA APELADO: THIAGO HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA DECISÃO Consoante preconiza o artigo 806, § 2 o, do Código de Processo Penal, nas ações intentadas mediante queixa, afora o caso previsto no artigo 32 do mesmo Código, a "falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto”. Não obstante, à luz dos postulados constitucionais do devido processo legal, que asseguram a todos os acusados uma persecução criminal justa e equânime, deve ser observado o princípio da instrumentalidade das formas, que não possui ritos e procedimentos como fins em si mesmos, mas, apenas como meios de se garantir que a lide penal venha a alcançar, ao seu término, o resultado justo almejado pelas partes. Desse modo, ao sopesar as regras insertas nos artigos 806, § 2o, do Código de Processo Penal e os princípios do duplo grau de jurisdição, da verdade material das decisões judiciais e da segurança jurídica, estes últimos devem prevalecer. Assim, a sanção de deserção recursal na ação penal privada acha-se condicionada à prévia intimação da parte insurgente para sanar a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal. Por isso, intime-se a apelante a recolher o preparo recursal, ante a ausência de pedido de gratuidade de justiça. Após, retire-se o processo de pauta. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.